Tribunal: TJPA
Processo: 0000645-15.2010.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000645-15.2010.8.14.0097

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: ANTONIO DE JESUS DOS SANTOS FILHO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ACUSADO DENUNCIADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 1) REFORMA DA DECISÃO
A QUO
QUE ABSOLVEU O APELADO SOB O FUNDAMENTO DE INEXISTIREM NOS AUTOS PROVAS DA AUTORIA DELITIVA – PROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA EVIDENCIADAS ATRAVÉS DA PALAVRA DA VÍTIMA E DOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS – CONDENAÇÃO NOS TERMOS DA DENÚNCIA. Insurge dos autos provas incontestes da autoria e da materialidade delitiva do apelado, sobretudo através da palavra da vítima, cujo valor probatório nos crimes da espécie em comento possui maior relevância, e ainda, dos depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante do mesmo, impondo-se condená-lo nos termos em que foi denunciado, isto é, incurso no art. 157, §2º, inc. II, do CPB. 2) DOSIMETRIA – PENA-BASE - VALORAÇÃO DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL AO APELADO – FIXAÇÃO POUCO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. Pesando contra o recorrido a sua culpabilidade, mostra-se proporcional e razoável fixar-lhe a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa. Ausentes atenuantes e agravantes. 3) PLURALIDADE DE AGENTES COMPROVADA NOS AUTOS – RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA MAJORANTE DE CONCURSO DE PESSOAS. Evidenciado através das provas dos autos, ter sido o delito praticado com pluralidade de agentes, em número de dois, há de se reconhecer e aplicar a majorante do concurso de pessoas, pela qual se exasperou a sanção na fração de 1/3 (um terço), restando o total definitivo em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e 26 (vinte e seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.4) RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA CONDENAR O APELADO COMO INCURSO NO ART. 157, §2º, INC. II, DO CPB, À PENA DE 06 (SEIS) ANOS E 08 (OITO) MESES MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, E 26 (VINTE E SEIS) DIAS-MULTA, À RAZÃO DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, inconformado com a sentença prolatada pela MMª. Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Benevides, que absolveu o apelado ANTÔNIO DE JESUS DOS SANTOS FILHO do crime previsto no art. 157, §2º, inc. II, do CPB, sob o fundamento disposto no art. 386, inc. VII, do CPP.

Em razões recursais, pleiteia o apelante seja reformada a decisão de primeiro grau que absolveu o recorrido, sob o fundamento de inexistirem nos autos provas suficientemente capazes de comprovar a autoria delitiva do mesmo, pois, ao contrário do asseverado pela magistrada sentenciante, a vítima foi ouvida em sede inquisitorial, ocasião na qual apontou o aludido recorrido como sendo a pessoa que lhe tomou de assalto, o que foi corroborado pelos depoimentos testemunhais em juízo, impondo-se, portanto, a condenação do apelado como incurso no art. 157, §2º, inc. II, do CPB.

Em contrarrazões, o apelado suscitou o não provimento do apelo, para que seja mantida a sentença absolutória em seu favor.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame manifestou-se pelo conhecimento e provimento do apelo, para que seja o recorrido condenado nas sanções do art. 157, §2º, inc. II, do CPB.

É o relatório.

À Revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

Narra a peça acusatória que, no dia
“
13.05.2010, por volta das 23h30, na Rodovia Augusto Meira Filho, no município de Santa Bárbara do Pará, os acusados ANTONIO DE JESUS DOS SANTOS FILHO, ora recorrente, e Luis Fernando Santos da Silva, com comunhão de esforços e unidade de desígnios, e, mediante violência e grave ameaça, fazendo uso de um pedaço de pau, subtraíram carteira porta cédulas contendo vários documentos e a quantia de R$ 470,00 (quatrocentos e setenta reais) de Denilson Silva dos Passos.
”

Assim, foi o apelado denunciado como incurso no art. 157, §2º, inc. II, do CP, tendo sido absolvido por ocasião da sentença, por entender a magistrada
a quo
inexistirem nos autos provas da autoria delitiva suficientemente capazes de sustentar sua condenação,
tendo sido declarada a extinção de punibilidade do corréu
Luis Fernando Santos da Silva
pela morte do agente, nos termos do art. 107, inc. I, do CP.

Irresignado, o Ministério Público se insurgiu contra a supramencionada sentença absolutória através do presente apelo, alegando que, ao contrário do sustentado pela magistrada sentenciante, a vítima foi ouvida em sede inquisitorial, ocasião na qual a mesma apontou o apelado como sendo a pessoa que lhe tomou de assalto, o que foi ratificado ainda por depoimentos testemunhais, não havendo que se falar, portanto, em ausência de provas da autoria delitiva do recorrido, no que assiste razão, senão vejamos:

Embora o ofendido
DENILSON SILVA DOS PASSOS não tenha comparecido em juízo, ele prestou depoimento em sede inquisitorial, fornecendo detalhes da empreitada delitiva, inclusive quanto ao crime ter sido praticado em concurso de agentes, bem como reconheceu o recorrido como sendo uma das pessoas que lhe tomou de assalto ID
3911755, pag. 06,
verbis:

“QUE na noite de ontem por volta das vinte e três horas e trinta minutos trafegava em sua bicicleta pela Rodovia Augusto Meira Filho com destino a sua residência e ao chegar as proximidades da ‘Fazendinha’,
foi abordado por dois indivíduos que conhece, como ‘GONGO’

e ‘LUIZ’ os quais estavam armados com um pedaço de pau, e passaram a espancar o declarante, para em seguida roubar sua carteira porta cédulas
contendo vários documentos e a quantia de QUATROCENTOS E SETENTA REAIS;
QUE o declarante afirma que quem roubou sua carteira foi ‘GONGO’, o qual arrancou sua carteira do bolso,
em seguida, após o roubo, os referidos indivíduos fugiram levando sua carteira; QUE de imediato o declarante compareceu nesta Delegacia para fazer a ocorrência, e como não conseguiu, retornou hoje as 10:30 horas e, após registrar o fato, o chefe de operações e equipe foram até a residência de ‘GONGO’ pois sabia onde ‘GONGO’ residia; tendo o declarante ficado a espera; QUE minutos depois os policiais voltaram trazendo ‘GONGO’,
e o declarante sem nenhum tipo de dúvida reconheceu que aquele indivíduo era o mesmo ‘GONGO’ que, em companhia de um outro, havia lhe assaltado e roubado sua carteira com dinheiro e documentos
;
QUE nesta delegacia o declarante veio a saber a identificação de ‘GONGO’ o qual se chama ANTONIO JESUS DOS SANTOS FILHO,
e seu comparsa foi identificado como LUIZ FERNANDO SANTOS DA SILVA, conhecido por ‘LUIZ’ residente na Rua Magalhães Barata, nº 641, bairro Centro, Santa Barbara; QUE é tudo o que tem a declarar; (...)”

O policial civil EMERSON AUGUSTO OLIVEIRA SOARES, em juízo, ratificou o depoimento prestado na fase inquisitiva, aduzindo ter a vítima reconhecido o apelado como sendo a pessoa que havia lhe tomado de assalto,
mídia ID 3911818
,
verbis:

“
Que conhece o acusado como sendo contumaz na prática de delitos naquela região;

Que conhece o acusado pelo apelido ‘Gongo’; Que as declarações em sede policial são verdadeiras;

Que assistiu a apresentação do acusado em sede policial; Que soube que o acusado tinha ameaçado a vítima com um pedaço de pau para subtrair os pertences da mesma; Que lembra de dois acusados e da vítima presente na delegacia; Que recorda da situação em si; Que a vítima reconheceu o acusado;
Que não lembra de maiores detalhes”.

Por sua vez, o policial civil EDUARDO DOS SANTOS PEREIRA, declarou em juízo, mídia ID 3911818,
verbis:

“
Que reconhece o acusado pela alcunha ‘Gongo’; Que o acusado já era conhecido da polícia pela contumácia delitiva
”.

O apelado não compareceu em juízo, razão pela qual foi decretada sua revelia.

Assim, prospera o argumento do Ministério Público, ora apelante, de ter a magistrada sentenciante incorrido em equívoco ao absolver o recorrido por ausência de provas satisfatórias da autoria delitiva, sobretudo porque, ao contrário do asseverado pela referida magistrada, embora a vítima não tenha sido ouvida em juízo, na fase inquisitiva ela reconheceu, sem sombra de dúvidas, o acusado como sendo o autor do crime em questão, o que foi ratificado pelo depoimento do policial civil que participou da prisão em flagrante do mesmo, sendo certo que os policiais ouvidos ressaltaram já conhecê-lo em razão do seu envolvimento em práticas delitivas pretéritas.

Com efeito, certo que a palavra da vítima nos crimes da espécie em comento possui relevante valor probatório, uma vez que, em sua maioria, são praticados na clandestinidade, mormente quando corroboradas por outros meios de provas, como na hipótese, impõe-se a condenação do réu como incurso no art. 157, §2º, inc. II, do CPB.

Quanto à dosimetria da pena do apelado, tem-se como proporcional e razoável, fixa-la inicialmente em 05 (cinco) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, uma vez que a culpabilidade do mesmo mostra-se exacerbada, ante à sua frieza evidenciada através do seu
modus operandi,
pois a vítima asseverou ter sido espancada pelo recorrido e seu comparsa, além de exercerem grave ameaça inerente ao tipo penal, com um pedaço de pau, causando temor ainda maior à mesma.

Não havendo atenuantes e agravantes, incide a majorante referente ao concurso de agentes, por ocasião da terceira etapa do cálculo da pena, pela qual se exaspera a reprimenda na fração de 1/3 (um terço),
restando o total definitivo em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses
de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa, esta à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato
.

Quanto ao regime inicial para o cumprimento da pena corporal, fixa-se o semiaberto, à luz do disposto no art. 33, §2º, alínea
b,
do CPB.

Por todo o exposto, conheço do apelo e lhe dou provimento, para reformar a sentença absolutória proferida em primeira instância em favor do apelado e condená-lo como incurso no art. 157, §2º, inc. II, do CPB, aplicando-lhe a reprimenda de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e 26 (vinte e seis) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

É como voto
.

Belém, 26/05/2022